Tribunal: TJDFT
Processo: 0003554-60.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003554-60.2017.8.07.0006 REPRESENTANTE LEGAL: NICOLE ROSA GARSKE VICOSA AGRAVANTES: YASMIM VAZ LOURENÇO, NAYARA DE OLIVEIRA LOURENÇO DA CRUZ, YURI AUGUSTO BELO LOURENÇO, YGOR AUGUSTO BELO LOURENÇO, B. G. B., RAFAELA SILVA VAZ AGRAVADOS: ANDRÉ LUIS LOPES CARNEIRO, ISADORA LOURENÇO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por RAFAELA DA SILVA VAZ e OUTROS, fundamentado nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por eles manejado, em virtude de erro grosseiro. Sustentam que a competência para apreciar matérias que versam sobre leis é do STJ e acrescentam que a decisão que inadmitiu o recurso constitucional apreciou o mérito do reclamo. Discorrem sobre a possibilidade de interposição do agravo em recurso especial em face de decisão proferida em sede de agravo interno. Aduzem, ainda, que o erro na denominação do nome do recurso não caracteriza erro grosseiro. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso especial contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente. Saliente-se, ainda, que recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 47159493. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026